Tribunal: TJDFT
Processo: 0711946-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711946-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DO COMERCIO ATACADISTA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Manifeste-se a parte autora em réplica no prazo de 15 (quinze) dias. Faculto, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, oportunidade à parte agravada para manifestação sobre o agravo interno, no mesmo prazo. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora